Tribunal: TJBA
Processo: 0088140-17.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088140-17.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA FISCINA OLIVEIRA MUNIZ e outros (13)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DO ATO.

1
. Sentença é o ato judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução.

2
. O ato judicial que, logo após o trânsito em julgado, meramente de plano indefere o requerimento de cumprimento da sentença (ou seja, que não permite sequer que tal fase se inicie), não é sentença, portanto não desafia apelação.

Agravo interno a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos o agravo interno interposto nestes autos 0088140-17.2008.8.05.0001, em que é agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) e em que são agravados ANA RITA FISCINA OLIVEIRA MUNIZ, MARIA ISALTINA BESSA LEITE, MIRTES LOPES BASTOS, NILZA HUGHES SENTO SÉ, WITERBERG PIRES PEDREIRA e CALIXTO JOSE EDUARDO BASTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça